Tribunal: TJDFT
Processo: 0703049-28.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. CONCURSO MATERIAL. CONDENAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica em âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório. (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018)
2. CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. Demonstrado que o acusado foi o autor da agressão física e da ameaça contra a ex-companheira e sua enteada, que as provas materiais e os depoimentos ratificam a ocorrência dos crimes de lesão corporal contra mulher e ameaça, não há falar em in dúbio pro reo e inexistência de provas, rejeita-se o pedido de absolvição.

3. O crime de ameaça é um delito formal, consumando-se quando a vítima toma conhecimento do mal prometido, independentemente da real intimidação, bastando capacidade para tanto. Não se exige a concretização do resultado naturalístico, nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.

4. O Princípio da Consunção tutela a absorção de crime de menor gravidade (crime meio) quando este serve de caminho para a prática do outro de maior gravidade. O crime de lesão corporal protege a integridade física e a saúde física de outrem, sendo tipo simples de delito, não comportando uma interpretação extensiva para absorver o crime de ameaça praticado contra as vítimas, que foi além da intenção de apenas lesioná-las. O crime de ameaça não está subordinado ao crime de lesão corporal, uma vez que este último não é meio daquele para se concretizar. Também não há falar em subsidiariedade entre o crime de ameaça e de lesão corporal, porque as vítimas, após o evento, se mudaram para outro Estado da Federação, demonstrando a perpetuação e o medo delas, diante da intenção do apelante de ceifar suas vidas, tendo a ameaça subsistido após a ocorrência da lesão.

5. Concurso formal estaria configurado se o acusado tivesse praticado uma só ação e dessa única ação resultasse em mais de um crime, o que não é o caso dos autos. Ademais, é importante destacar que as naturezas dos delitos são distintas, sendo o regime prisional do crime de ameaça a detenção e o de lesão corporal a reclusão, não comportando a aplicação do art. 70 do Código Penal.

6. Se o valor da indenização por danos morais arbitrados na origem, de R$ 1.000,00 (mil reais), se mostra desproporcional, ele deve ser reduzido, conforme jurisprudência da turma, tendo em vista que é para servir como reparação mínima na seara criminal, ficando facultado à ofendida, se lhe interessar, se valer de ação de indenização na esfera cível.

7. Recurso conhecido e provido em parte.